Tribunal: TJDFT
Processo: 0736125-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA. COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS PROCESSUAIS SEM PREJUÍZO DA PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais c/c repetição de indébito, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça ao autor. Sustenta o agravante sua hipossuficiência financeira com base em sua condição de aposentado, com renda líquida mensal de R$ 1.944,71 e comprometimento da maior parte do benefício com empréstimos consignados, conforme documentos juntados. Requer a reforma da decisão para o fim de concessão da justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os elementos constantes dos autos são suficientes para reconhecer a condição de hipossuficiência econômica do agravante e, consequentemente, deferir-lhe os benefícios da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, assegura assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, cabendo ao magistrado aferir a hipossuficiência de forma fundamentada conforme o caso concreto.
4. O art. 99, § 2o, do CPC estabelece que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada mediante elementos concretos que evidenciem a capacidade financeira do requerente
5. A Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal adota como parâmetro objetivo de vulnerabilidade econômica o teto de até cinco salários-mínimos de renda familiar bruta, critério reconhecido pela jurisprudência do TJDFT como referência válida.
6. O agravante comprovou documentalmente renda líquida mensal de R$ 1.944,71, de natureza alimentar, comprometida com descontos automáticos decorrentes de empréstimos consignados, o que evidencia sua impossibilidade de custear as despesas processuais sem comprometer sua subsistência.
7. A ausência de impugnação pelo agravado corrobora a verossimilhança dos fatos alegados e a ausência de elementos aptos a elidir a presunção de hipossuficiência.
8. A negativa da gratuidade comprometeria o acesso à jurisdição (CF, art. 5o, XXXV), podendo implicar a extinção do feito originário por ausência de recolhimento das custas iniciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: " 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC somente pode ser afastada mediante elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira da parte. 2. A renda mensal líquida de natureza alimentar inferior a cinco salários-mínimos, especialmente quando comprometida com descontos obrigatórios, caracteriza hipossuficiência econômica suficiente à concessão da gratuidade de justiça.3. A negativa do benefício, sem a devida análise dos documentos comprobatórios e sem demonstração de capacidade financeira, viola o direito fundamental de acesso à justiça.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, § 6o, e 99, §§ 2o e 4o; Resolução no 271/2023 da DPDF.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1954904, 0743633-14.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 04.12.2024, DJE 21.01.2025. TJDFT, Acórdão 1954608, 0738287-82.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 04.12.2024, DJE 21.01.2025. TJDFT, Acórdão 1955657, 0733891-62.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 10.12.2024, DJE 21.01.2025. TJDFT, Acórdão 1765681, 0728817-61.2023.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 28.09.2023, DJE 18.10.2023. STJ, AgRg no REsp 925.411/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 01.04.2008.